Tribunal: TJES
Processo: 5016721-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016721-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PEREIRA NETO

COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016721-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO PEREIRA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Diego Pereira Neto, preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 147 e 163, p.u., I e IV, do CP. A defesa alega ausência de fundamentação da prisão preventiva, pleiteando sua revogação e substituição por medidas cautelares diversas, diante de condições pessoais favoráveis e quadro de saúde mental.

O pedido liminar foi indeferido. As informações da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público manifestaram-se pelo desprovimento da ordem, sob argumento de ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial:
(i) se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e legítima;
(ii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto;
(iii) se o quadro clínico do paciente justifica a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, consistente em tentativa de agressão à vítima com uso de machado, além de reiteradas ameaças.

Há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas.

O laudo médico demonstra quadro de dependência química e transtornos de personalidade, porém sem excluir, por si só, a legalidade da prisão, notadamente diante da determinação de encaminhamento à equipe de saúde prisional.

Condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 2. O quadro clínico do paciente não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar quando constatada a necessidade da segregação para preservação da coletividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016721-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO PEREIRA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO PEREIRA NETO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA VARA JUIZ DAS GARANTIAS 2ª REGIÃO - GUARAPARI/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
5010063-63.2025.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 147 e 163, § único, I e IV, todos do Código Penal.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, bem como apresenta quadro de transtornos de personalidade, condição que exige acompanhamento terapêutico especializado.

À vista disso, requereu, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16307132). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16385684). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16490842) manifestando-se pelo desprovimento do recurso ausência da juntada de prova pré-constituída.

Pois bem.

Cumpre destacar, ab initio, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (ID 79672025 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que:

“
(...)
no dia 23 de setembro de 2025, por volta de 16h19min, na Rua Rogério dos Santos, Bairro Balneário Meaípe, Guarapari, o réu, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, tentou matar a vítima Neide Honorato Pereira, somente não obtendo o resultado pretendido porque esta não foi atingida.

Ressai que o denunciado é sobrinho da vítima e ambos não possuem um bom relacionamento.

Na data, hora e local supracitados, o réu acusou a vítima de ter cortado um “gato” (instalação irregular de energia elétrica) que ele havia feito, o que gerou uma discussão entre ambos.

Em seguida, o réu ameaçou o tio Neide Honorato Pereira, dizendo que iria matá-lo, pegou um machado e efetuou uma machadada, que somente não atingiu Neide porque ele conseguiu desviar do golpe, tendo o machado atingido o portão da residência e causado grande estrago, tamanha a força do golpe.

Acionados, policiais militares chegaram ao local e prenderam o réu em flagrante delito, tendo este afirmado aos agentes da lei que realmente desferiu o golpe na direção de Neide com a intenção de matá-lo.

Durante a condução para Delegacia, novamente o réu ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la. Interrogado na esfera policial, o réu disse que não tinha a intenção de matar Neide, mas apenas de quebrar o portão da residência do réu e que “não cabe a Neide corrigir os atos dele”.

O crime foi cometido por motivo fútil, consistente numa discussão sobre uma instalação irregular de energia elétrica (gato).

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).
” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 16297104):

“
Somado a isto, e em análise ao feito,
verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando não só a reprovabilidade dos fatos imputados, uma vez que foram cometidos em face do próprio tio, o qual foi ameaçado de morte, mas também a existência de registro criminal anterior por crime de ameaça, evidenciando que a liberdade do custodiado coloca em risco a Ordem Pública e a integridade física da vítima
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese vertente, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não apenas pela gravidade abstrata dos delitos, mas pelo
modus operandi
empregado, o qual revela a periculosidade concreta do agente, notadamente por ter o paciente, após discussão, ameaçado e tentado agredir seu tio com um machado, atingindo o portão da residência com força.

Impende frisar que o risco evidente de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a integridade física da vítima, inclusive em razão do réu ter afirmado aos policiais que desferiu o golpe com a intenção de matar a vítima, demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas, tornando imperiosa a manutenção da segregação cautelar para resguardo da ordem pública.

Nesse panorama, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por sua vez, a condição de saúde do paciente, comprovada pelo Laudo Médico de 24 de setembro de 2025 (ID 16297107), que aponta dependência química (CID 10 F-19.2) e histórico de déficit cognitivo leve (CID 10 F-70) e hiperatividade (CID 10 F-90), não possui o condão automático de afastar a preventiva.

Digno de nota enfatizar que a necessidade de tratamento especializado, embora legítima, não se sobrepõe aos requisitos legais autorizadores da segregação, notadamente quando a periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento do meio social restam evidentes. No próprio ato coator (ID 16297104) fora determinado o encaminhamento do autuado à Equipe de Saúde Prisional para avaliação e acompanhamento, demonstrando a preocupação com o quadro clínico e garantindo-lhe o direito à saúde dentro do ambiente carcerário.

Oportuno ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)